Tribunal: TJSP
Processo: 2097138-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de nulidade contratual ajuizada pela operadora. Pretensão de suspensão do custeio de procedimento cirúrgico, sob o fundamento de fraude no preenchimento da declaração de saúde, ocultando patologia preexistente (perda ponderal de peso – obesidade). Indeferimento da tutela provisória de urgência. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de nulidade contratual ajuizada pela operadora. Pretensão de suspensão do custeio de procedimento cirúrgico, sob o fundamento de fraude no preenchimento da declaração de saúde, ocultando patologia preexistente (perda ponderal de peso – obesidade). Indeferimento da tutela provisória de urgência. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento. Contratação que não foi precedida de exame prévio, por parte da operadora. Súmulas de no 105 deste E. Tribunal de Justiça e de no 609 do E. STJ. Caracterização da alegada fraude que demanda cognição exauriente. Precedentes. Presunção de boa-fé da consumidora. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.